Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-03.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003105-03.2019.8.11.0007
Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Recorrida: ANDERSON LOPES DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89550492) interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86500487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS FÍSICOS CAUSADOS PELA EXPLOSÃO DO PNEU DO CAMINHÃO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA DESPARAFUSAVA O EQUIPAMENTO PARA TROCÁ-LO – EVENTO CONFIGURADOR DE ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA EFICIENTE E DETERMINANTE DO ACIDENTE E DOS DANOS – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).
(RAC n° 1003105-03.2019.8.11.0007, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/05/2021).
A parte recorrente sustenta em suas razões recursais sustenta a violação ao artigo 2o da Lei no 6.194/74, ao fundamento que a invalidez não foi derivados de acidente por veículos automotores de via terrestre.
Aduz, ainda, a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 89824966) e preparado (id. 89794951).
Contrarrazões em id. 93334990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que a invalidez não foi derivada de acidente por veículos automotores de via terrestre, o que viola o art. 2o da Lei no 6.194/74.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento que a lesão ocorrida decorreu de acidente automobilístico para fins de cobertura, como se vê (id. 86500487):
A Seguradora/ré alega insuficiência probatória dos fatos, dizendo que o Boletim de Ocorrência não é suficiente à comprovação do acidente automobilístico porque o BO foi lavrado após a ocorrência do suposto acidente, tratando-se de prova tardia elaborada de forma unilateral. (cf. Id. 79013743).
O Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. no 79013718, lavrado pela autoridade policial, possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo documento hábil à comprovação dos fatos ocorridos, prestando-se, portanto, à confirmação histórica da ocorrência do acidente; ademais, a partir da apresentação deste documento, incumbia à apelante produzir provas em sentido contrário, o que não aconteceu.
Os documentos apresentados que atestam as lesões sofridas pela vítima/apelado, e são elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque, repita-se, a apelante não infirmou tais elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7, DO STJ. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573, DO STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos.
3. O cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado. Súmulas n° 278 e 573, do STJ .
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1723943/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça